Tribunal: CARF
Processo: 10120.725504/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725504/2016-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.714 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
CABAL LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2012
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DEVIDA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO DE PORTEIRO ATRAVÉS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
ATIVIDADE VEDADA.
A atividade de prestação de serviços de porteiro, através de cessão de mão de
obra, é atividade vedada para ingresso no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que indeferiu a
manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725504/2016-07
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.714 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725504/2016-07

Dos Fatos
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo n.27, de 15/08/2016 (fl.40-41), com efeitos a partir de 27/04/2012, sob o fundamento
de que o contribuinte desenvolvia atividade econômica vedada, qual seja, a cessão ou locação de
mão obra (art. 17, inciso XII, da LC no 123, de 2006).
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
que prestaria serviços de portaria, mas não por cessão de mão de obra (fls. 44). Colaciona cópias
de notas fiscais e de seu contrato social com a intenção de provar o afirmado.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, através de
acórdão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2012
SIMPLES
NACIONAL.
LOCAÇÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
ATIVIDADE
IMPEDITIVA.
É vedada no âmbito do Simples Nacional a exploração da atividade de cessão ou
locação de mão de obra.
Em 22/05/2017, o sujeito passivo foi cientificado da decisão da DRJ (AR fl. 85), e
em 20/06/2017 (Despacho fl.110), interpôs recurso voluntário, através do qual alega, em síntese,
que:
- A atividade de prestação de serviço de portaria não é impeditiva para
adesão ao Simples Nacional;
- A prestação de serviço de portaria realizado pela Recorrente não se
enquadra como cessão de mão de obra;
- Cita jurisprudência e argumenta que para que haja o impeditivo de
manutenção da empresa no simples nacional, por serviços de portaria, seria necessário a
cessão de mão de obra onde os empregados colocados a disposição da contratante
estivessem subordinados a este. Acrescenta que nos contratos firmados os porteiros ficam
subordinados à recorrente que de fato é sua contratante, seguindo ordens e orientações
desta, sem subordinação aos chefes condominiais ou quem quer que lhe façam as vezes.
Por fim, o contribuinte requereu a reforma da decisão recorrida e a manutenção da
empresa no Simples desde 27/04/2012, data de sua constituição.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.714 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725504/2016-07

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte da sistemática do Simples,
uma vez que a autoridade fiscal entendeu tratar-se de atividade vedada. O procedimento teve
início a partir de denúncia anônima, informando que a interessada teria apresentado proposta de
serviços de Portaria, mediante cessão ou locação de mão-de-obra.
No Despacho de fl. 39, a Autoridade Fiscal concluiu que restou comprovado que a
pessoa jurídica não poderia optar pelo Simples Nacional em virtude de exercer atividade de
Portaria, que configura cessão e locação de mão de obra e que não se inclui entre as exceções às
vedações à opção pelo Simples Nacional nos termos do inciso XII, do artigo 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e inciso XXII do art. 15, da Resolução CGSN
no 94, de 29 de novembro de 2011.
A conclusão se baseou num dos documentos anexos à denúncia (fl.15), tendo em
vista que intimada a apresentar contratos e notas fiscais, a empresa não apresentou os
documentos solicitados.
Por conseguinte, foi expedido o ADE n.27, de 15/08/2016 determinando a
exclusão da Recorrente, pelos seguintes fundamentos:
Art. 1o Excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica CABAL LTDA - ME, CNPJ No
15.442.314/0001-11, desde sua opção em 27/04/2012, em virtude de exercer atividade
abrangida pelas vedações para a opção pelo mencionado sistema, de acordo com o
inciso XII do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006
A fundamentação legal para a exclusão foi o art. 17o, inc. XII da LC n.123/2006,
abaixo reproduzido:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
A Recorrente apresentou manifestação, alegando que prestaria serviços de
portaria, mas não por cessão de mão de obra.
A DRJ manteve o ato de exclusão do contribuinte no Simples, porque entendeu
que o contribuinte realizava prestação de serviços com cessão de mão de obra, consoante: ato
constitutivo da empresa; Contratos de Prestação de e notas fiscais. A decisão recorrida afirma
estarem presentes as condições para que determinada prestação de serviço seja considerada
cessão de mão de obra, e enumera:
1) Prestação de objetos há de ser na dependências do contratante ou terceiros;
2) A mão de obra está sob o comando e tutela do tomador de serviço, a despeito
de eventual poder fiscalizatório do contratado;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.714 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725504/2016-07

3) Nota de continuidade, a dizer, que descontinuado o serviço, desaparece (muito
imediatamente) a utilidade que dele vinha de se aproveitar o tomador.
Inconformado com a decisão, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário, através do qual alega, em síntese, que a atividade de prestação de serviço de
portaria realizada pela Recorrente não se enquadra como cessão de mão de obra, portanto
não impede sua adesão ao Simples Nacional.
A Recorrente cita jurisprudência e argumenta que para que haja o
impeditivo de manutenção da empresa no simples nacional, por serviços de portaria, seria
necessário a cessão de mão de obra onde os empregados colocados a disposição da
contratante estivessem subordinados a este. Acrescenta que nos contratos firmados os
porteiros ficam subordinados à recorrente que de fato é sua contratante, seguindo ordens
e orientações desta, sem subordinação aos chefes condominiais ou quem quer que lhe
façam as vezes.
De fato, à fl. 15, consta proposta de prestação de serviço de portaria
através de cessão de mão de obra:

É de se observar que a prestação do serviço dar-se-á no domicílio do contratante,
todos os dias da semana, e de forma continuada. Descontinuado o serviço, finda a utilidade.
A Recorrente alega que o serviço prestado não se caracteriza por cessão de mão
de obra, porque não há subordinação entre o empregado e o contratante. Tal argumento não
procede. Ainda que o vínculo trabalhista seja com a Recorrente, haverá sempre uma relação de
subordinação entre o porteiro e o Síndico ou Gerente do estabelecimento contratante.
Em sua manifestação de inconformidade, também fez juntar contrato que atesta a
prestação de serviço de portaria através de cessão de mão de obra:

Este entendimento é corroborado pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB n.
07/2015, o qual declara:
Art. 1o É vedada a opção ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) pelas pessoas jurídicas que prestem serviço de portaria por cessão de
mão de obra.
Art. 2o O serviço de portaria não se confunde com os serviços de vigilância, limpeza e
conservação, portanto não se enquadra na exceção prevista no inciso VI do §5o-C do art.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.714 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725504/2016-07

18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e sim na regra prevista no
inciso XII do caput do art. 17 dessa mesma lei.
Dessa forma, há de ser mantida a decisão de piso, uma vez que a Recorrente
prestava serviços de porteiro mediante cessão de mão de obra, atividade esta vedada pela LC
n.123/2006, nos termos do art.17, inc. XII.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital